Tribunal: TJDFT
Processo: 0743980-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com a magistrada que atuou nos presentes autos (ID 62200321). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator